Tribunal: TJMT
Processo: 1021807-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021807-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Cabimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CATIA BEATRIZ TEIXEIRA ARAUJO - CPF: 468.821.201-10 (AGRAVANTE), PETERSON TEIXEIRA ARAUJO - CPF: 631.284.621-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA SOBRE DIA E HORA. REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS APENAS COM A PRESENÇA DA PARTE REQUERIDA. CONCLUSÕES CONTRÁRIAS À PRETENSÃO DA PARTE AUTORA. PREJUÍZO VERIFICADO. TRABALHOS ANULADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

1- O art. 474 do CPC estabelece que “
As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova
.”

2- Em suma, o perito concluiu seu trabalho, de certo modo, em detrimento de todo o alegado pela parte agravante na inicial, de modo que, certamente, a conclusão foi em prejuízo a sua pretensão, além do contexto incontroverso de que não foi intimada, nem seu patrono, nem seu assistente, do dia e hora do desempenho das atividades, em contrariedade ao art. 474 do CPC.

3- O art. 5o da Constituição Federal é claro ao estabelecer, no incido LV, que, “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021807-13.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CÁTIA BEATRIZ TEIXEIRA ARAÚJO

AGRAVADO: PETERSON TEIXEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CÁTIA BEATRIZ TEIXEIRA ARAÚJO
contra decisão proferida em Ação de Manutenção de Posse c/c Indenização Por Danos Materiais e Lucros Cessantes no 0002852-49.2016.8.11.0003 código 819813 - 4a Vara Cível de Rondonópolis
/
MT, em que se rejeitou pleito de nulidade de trabalho pericial.

A
agravante afirma que, “
Afim de compreender melhor a questão o ilustre julgado de primeiro grau, inicialmente determinou a realização de inspeção pessoal, tendo comparecido à área oficial de justiça, e posteriormente em razão da perpetuação da celeuma, determinou-se a realização de prova pericial. Ocorre que, não houve intimação da Agravante da realização da prova pericial
.”

Defende que, “
ao ser deferida a produção de prova pericial, a Agravante nomeou assistente técnico e ofertou quesitos. Entretanto quando designada a data para a realização dos trabalhos periciais, não houve intimação da Agravante, seja pessoalmente ou como determina a legislação, através de seu procurador
.”

Relata que “
Houve apenas uma postagem de correspondência supostamente destinada à Agravante, entretanto, recebida por pessoa estranha aos autos, que não é possível identificar com clareza quem seria, mas aparentemente se trata de “Antônio Genival”, pessoa desconhecida da Agravante
.”

Aduz que “
A ausência da Agravante ou de seu procurado maculou o laudo irremediavelmente, pois estando no local apenas do Agravado e seu procurador estes mostraram ao perito o local segundo sua interpretação, o que resultou numa resposta insuficiente de todos os quesitos, como debatido nos autos
.”

Argumenta que, “
em que pese não haver tal obrigatoriedade o simples fato de que os quesitos apresentados pela Agravante não terem sido respondidos são suficientes para demonstrar a nulidade.
”

Afirma que “
Trata-se de nulidade absoluta, conforme consta do Art. 280 do Código de Processo Civil
”.

Requer o provimento do recurso, “
reformando in totum, a decisão Agravada, afim de acolher a nulidade da perícia realizada face a ausência de intimação das partes, procuradores e assistente técnico, da data e horário da realização dos trabalhos periciais, nulidade esta insanável, devendo ser determinada a realização de nova perícia, descartando-se o laudo carreado aos autos, sob pena de cerceamento de defesa, negativa de vigência de lei federal, e dissídio jurisprudencial e contrariedade à previsão constitucional o que desde já se pré-questiona.
” (id. 148510150).

Não houve pedido liminar.

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 151757179).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CÁTIA BEATRIZ TEIXEIRA ARAÚJO
contra decisão proferida em Ação de Manutenção de Posse c/c Indenização Por Danos Materiais e Lucros Cessantes no 0002852-49.2016.8.11.0003 código 819813 - 4a Vara Cível de Rondonópolis
/MT, em que se rejeitou pleito de nulidade de trabalho pericial.

O cerne da questão é se aferir se houve nulidade ou não na ausência de intimação da parte agravante quanto ao dia e hora do desempenho dos trabalhos periciais, o que convolou na ausência da recorrente quando da aferição do expert e elaboração do respectivo laudo.

Em 25/09/2018, o juiz de primeiro grau determinou a realização de perícia judicial (id. 49135321, p. 58):

“[...] Não é o caso de julgamento conforme o estado do processo, razão pela qual, em consonância com o previsto no artigo 357 do CPC, passo ao saneamento do feito.

Inexistem questões processuais pendentes para serem resolvidas.

A atividade probatória deverá recair sobre as seguintes questões: O requerido praticou esbulho ou turbação na posse da autora, edificando cercas que impediam a mesma de ter livre acesso á sua propriedade? O requerido praticou qualquer ato que importou na suspensão do fornecimento de água para a propriedade da autora? O requerido praticou qualquer ato que importou na suspensão do fornecimento de energia elétrica para a propriedade da autora? O requerido praticou qualquer ato que importou na destruição de plantações existentes na propriedade da autora, causando-lhe prejuízo material? Eventual prejuízo material causado pelo requerido à autora, pode ser mensurado em que valor?

DEFIRO a produção de prova pericial técnica, uma vez que o objeto da lide depende de conhecimento especial de expert, sendo que o próprio Oficial de Justiça que elaborou o auto de constatação afirmou a necessidade da perícia.

Nomeio perito judicial o engenheiro VINICIUS GAHYVA, perito devidamente cadastrado neste Juízo, que deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe é cometido, independente de termo de compromisso (art. 466 do CPC).

Com fulcro no disposto no artigo 465 do CPC, fixo o prazo de 30 dias para a entrega do laudo pericial, que deverá observar os requisitos do artigo 473 do CPC.

Nos termos do §1o do citado dispositivo legal, as partes terão o prazo de 15 dias para, querendo, se manifestarem na forma dos incisos I, II e III.

Intime-se o perito nomeado, a fim de que, no prazo de 05 dias, apresente a sua proposta de honorários e os documentos exigidos pelos incisos II e II do §2o do art. 465 do CPC.

Com a proposta, intimem-se as partes a efetuar o depósito dos valores dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Esclareço que cada parte deverá arcar com o pagamento de metade do valor dos honorários periciais e custos para a realização da prova pericial.

O Sr. Perito poderá efetuar o levantamento de 50% do valor dos honorários periciais antes de realizar a perícia, e o remanescente quando apresentar o laudo em Juízo.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que, querendo, possam sobre ele se manifestar, no prazo legal, tornando em seguida à conclusão para designar audiência de instrução e julgamento.

Defiro a tomada do depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas da autora e do requerido.

As partes deverão depositar o rol de testemunhas com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes da realização do ato.

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). Quando do depósito do rol, havendo necessidade da intimação ser feita pela via judicial deverá no mesmo ato comprovar os requisitos do §4o do artigo 455 do NCPC e depositar a diligência do senhor oficial, isto no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, sem que haja nova intimação para este fim.

Caso a testemunha tenha domicílio em outra comarca e a parte manifeste a intenção em ouvi-la por carta precatória, fica deferido o pedido, devendo a parte providenciar o cumprimento da CP no prazo de 30 (trinta) dias contados da oferta do rol, devendo a CP ser retirada na escrivania do Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, e, ainda, ser comprovada a sua distribuição no mesmo prazo, sendo certo que não haverá nova intimação para tal desiderato.

Declaro o feito saneado, nos termos do artigo 357 do CPC.

Intimem-se as partes desta decisão, a fim de que, querendo, manifestem-se no prazo do §1o do art. 357.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo
.”

Intimada, a agravante apresentou assistente técnico e 08 (oito) quesitos (id. 49135321, p. 71). O mesmo fez a parte contrária.

Posteriormente, a agravante substituiu o assistente, nomeando o Sr. Flávio Rocha (id. 49135321, p. 78).

O perito judicial agendou a perícia para o dia 26/11/2019, às 13hrs (id. 49135321, p. 103).

A designação foi certificada nos autos, em ato de intimação (id. 49135321, p. 107):

“INTIMAÇÃO dos patronos das partes da perícia designada para o dia 26/11/2019, às 13:00 horas, no imóvel a ser vistoriado, pelo perito designado Sr. VINICIOS DE CAMPOS GAHYVA, com escritório na Av. Antártica no 788, Ribeirão da Ponte, Cuiabá – MT, telefone: (65) 98414-5705.”

Carta de intimação foi remetida à agravante no endereço Rua São Bento, 306, apartamento 62, Edifício Caribe, bairro Baú, Cuiabá/MT (id. 49135321, p. 108).

Em AR, consta como recebida em 31/10/2019, pela pessoa de Antônio (id. 49135321, p. 110).

O laudo foi apresentado em juízo e, no item 6, consta informação de presença apenas da parte agravada, seu patrono e seu assistente técnico (id. 49132875, p. 07), ou seja, não consta a presença da agravante e seu assistente.

Os quesitos da parte agravante foram respondidos na oportunidade da elaboração do laudo, conforme item 7, “
quesitos formulados com resposta do perito do juízo
”, sendo que, no item 7.1 constam os “
quesitos do requerente
”, a ora agravante (id. 49132875, p. 07).

Posteriormente a juntada do laudo, determinou-se a intimação das partes para manifestação quanto à perícia:

“
INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONFORME §1o DO ART.477 DO CPC, MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO EM REF:5
.” (id. 49132875, p. 13).

Na primeira oportunidade que a coube se manifestar nos autos, a agravante já apontou o vício de intimação, dizendo que não foi intimada do ato pericial, pedindo a nulidade dos trabalhos efetuados (id. 49132875, p. 29):

“[...]
2) Acolher a nulidade da perícia realizada face a ausência de intimação das partes, procuradores e assistente técnico, da data e horário da realização dos trabalhos periciais, nulidade esta insanável, devendo ser determinada a realização de nova perícia, descartando-se o laudo carreado aos autos, sob pena de cerceamento de defesa, negativa de vigência de lei federal, e dissídio jurisprudencial o que desde já se pré-questiona
; [...]”

Ato seguinte, após a digitalização dos autos e devida transição, sobreveio a decisão agravada, indeferindo o pleito anulatório:

“
Vistos e examinados.

Primeiramente, acerca da impugnação trazida à baila pela parte autora, mormente no que tange à alegação de nulidade, entendo que não merece prosperar. Explico.

Em que pese a ausência de intimação para o acompanhamento dos trabalhos periciais, deixou a parte impugnante de comprovar o prejuízo sofrido.

Isso porque fora observado o exercício do contraditório e ampla defesa, com a intimação das partes acerca do laudo pericial, juntado aos autos.

A propósito:

“AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Ausência de intimação do assistente técnico para acompanhar a realização da perícia grafotécnica. Desnecessidade. Cabe ao advogado da parte interessada diligenciar nesse sentido. O art. 431-A do CPC exige a ciência apenas das partes. Apresentação de quesitos e de laudo divergente. Contraditório e ampla defesa assegurados. Recurso desprovido. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. Autora que foi notificada acerca da resilição unilateral com antecedência de 60 dias, ao contrário do que foi alegado inicialmente. Falsidade documental não comprovada. Laudo pericial que atesta a autenticidade da assinatura. Insurgência restrita às conclusões do expert. Improcedência da demanda de rigor. Alteração da verdade dos fatos. Imposição de multa por litigância de má-fé (art. 18, caput, do CPC). Indenização do art. 18, § 2o, afastada. Falta de provas do efetivo prejuízo sofrido pela ré. Recurso provido em parte.” (TJ-SP - APL: 00014248520058260363 SP 0001424-85.2005.8.26.0363, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 13/08/2015, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2015) (negrito nosso)

Pelo exposto, INDEFIRO a impugnação da parte autora no que tange à nulidade do laudo pericial, por ausência de intimação, uma vez que não se vislumbra qualquer prejuízo, a quem quer que seja.

Passo seguinte, no que diz respeito aos pontos de discordância expressamente apontados pela parte impugnante acerca do laudo judicial, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 15 dias, manifestar.

Aportado aos autos à manifestação do perito, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 dias, valendo o silêncio como inexistência de oposição.

Por fim, conclusos para homologação do laudo pericial e/ou decisão acerca das respectivas impugnações
.”

Para o juiz da causa, a perícia deve ser mantida, pois a parte agravante foi intimada quando da finalização e juntada da perícia, de modo que não houve prejuízo a seu favor.

O art. 474 do CPC estabelece que “
As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova
.”

Já o art. 828, §1o, dispõe que “
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
”.

Para isso, entendo necessário se aferir a conclusão pericial, frente aos pontos controvertidos e a resposta aos quesitos.

O juiz da causa determinou que “
A atividade probatória deverá recair sobre as seguintes questões: O requerido praticou esbulho ou turbação na posse da autora, edificando cercas que impediam a mesma de ter livre acesso á sua propriedade? O requerido praticou qualquer ato que importou na suspensão do fornecimento de água para a propriedade da autora? O requerido praticou qualquer ato que importou na suspensão do fornecimento de energia elétrica para a propriedade da autora? O requerido praticou qualquer ato que importou na destruição de plantações existentes na propriedade da autora, causando-lhe prejuízo material? Eventual prejuízo material causado pelo requerido à autora, pode ser mensurado em que valor?”.

Em resposta a estes pontos, e em especial aos quesitos das partes, o perito concluiu questões que são SIM prejudiciais à parte, como o fato de responder que “
não podemos afirmar se houve diminuição da área de lavoura
”, por eventual ato do agravado, que “
não
” é possível aferir destruição de lavouras, que “
não é possível identificar se houve prejuízo a Requerente
”, que “
não foi possível identificar ato de esbulho ou turbação praticados pelo Requerido
”, que “
não podemos afirmar se houve algum ato de interrupção no fornecimento de água da Autora
”, dentre outros quesitos que, por fim, se analisados em sentido estrito, resultam em prejuízo ao pleito inicial da agravante, que é de manutenção na posse.

Em suma, o perito concluiu seu trabalho, de certo modo, em detrimento de todo o alegado pela parte agravante na inicial, de modo que, certamente, a conclusão foi em prejuízo a sua pretensão, além do contexto incontroverso de que não foi intimada, nem seu patrono, nem seu assistente, do dia e hora do desempenho das atividades, em contrariedade ao art. 474 do CPC.

Certamente que o retorno do trabalho pericial, quando há conclusões que beneficiam que alega a nulidade, seria contraproducente, mas a situação é contrária.

Quem recebeu o AR de intimação sobre o dia e hora da perícia é pessoa desconhecida, sequer identificada pela parte agravada ou pelo juízo, que alegam ausência de prejuízo na conclusão dos trabalhos, mas, certamente, que a presença de 2 prepostos da parte agravada e dela própria, pessoalmente, e a ausência de qualquer representante da agravante, deve ser considerada.

O art. 5o da Constituição Federal é claro ao estabelecer, no incido LV, que, “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Mesmo que cientes de que o retorno da realização dos trabalhos segura o andamento do feito, fato é que a importância da perícia não pode ser descartada e sobrelevada, frente ao fato de que sua conclusão é prejudicial à parte que NÃO FOI INTIMADA sobre a data e hora da sua realização, enquanto a parte contrária lá pode estar, por, obviamente, saber desta informação.

A paridade de armas deve ser respeitada, para se chegar a um processo justo, com resposta aos postulantes de uma conclusão mais próxima à verdade real, de modo que, se uma parte foi intimada a comparecer no ato, à outra também deve ser assegurado este direito.

Portanto, entendo necessária a anulação dos atos praticados, devendo ser novada a intimação, designando-se dia e hora do desempenho da perícia, com realização de novos trabalhos e devida asseguração de ciência de todas as partes.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – REVISÃO DE CONTRATOS - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL -

AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA DATA E LOCAL DA PERÍCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADO - NULIDADE - ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL - NECESSIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “ (...)
Restando incontroverso nos autos que as partes não foram intimadas acerca da data e local de realização da perícia oficial, como determina o art. 431-A, do CPC/1973, atual art. 474, do CPC/2015, o que impossibilitou o acompanhamento dos trabalhos por elas e por seus assistentes técnicos, inafastável o reconhecimento de que houve cerceamento ao direito de defesa, o que, por consequência lógica, gera a nulidade do trabalho pericial, impondo-se a cassação da sentença
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0319.14.003266-9/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2017, publicação da súmula em 25/10/2017).”
(N.U 0054645-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE INTIMOU OS AGRAVANTES PARA O PAGAMENTO DO VALOR DETERMINADO NO LAUDO PERICIAL – APRESENTAÇÃO DE TÉCNICOS
ASSISTENTES E PEDIDO DE ACOMPANHAMENTO – PERITO QUE NÃO INTIMOU OS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAR A PERÍCIA – NULIDADE RECONHECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.
A ausência de intimação das partes e dos seus assistentes técnicos para acompanhar a realização dos trabalhos periciais, caracteriza o prejuízo e a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório e, consequentemente, gera a nulidade dos atos processuais
. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.”
(N.U 1003244-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 12/05/2021).

An
te o exposto, PROVEJO o recurso e anulo os atos praticados a partir da designação de data e hora da realização da perícia, devendo ser novada a intimação, designando-se dia e hora do desempenho da perícia, com realização de novos trabalhos e devida asseguração de ciência de todas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022